Tribunal: TJPA
Processo: 0803973-83.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803973-83.2021.8.14.0015

APELANTE: JOSE ELIVALDISON DA SILVA MEDEIROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

A
PELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO
-
DISPENSA DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE.
INTEGRANTE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de José Elivaldison da Silva Medeiros, irresignado diante da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa (cf. ID 10953629).

Inconformada, a defesa requer: (a) absolvição do apelante por insuficiência de provas e inexistência de reconhecimento válido; (b) dispensa da pena de multa
(cf. ID 10953648)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 10953652).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a r. sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID 11424107).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 24 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante pugna por sua absolvição, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar a condenação, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Suscita ainda a inexistência de reconhecimento válido.

Não tem razão.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, quando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, constato que o réu foi preso em flagrante, após ter sido imobilizado
por populares até a chegada da polícia,
tendo em seu poder simulacro de arma de fogo usada no crime, bem como a motocicleta roubada, conforme dá conta o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto presente na página 4, do ID 10953528), tendo a
res
sido devolvida à vítima
(cf. Auto de Entrega constante na página 10, do ID 10953528)
.

A ofendida, por sua vez, não prestou depoimento em juízo, mas foi ouvida na fase inquisitorial, sendo atermado o seguinte (cf. página 8, do ID 10953528):

(...) às perguntas respondeu: a depoente afirma que, nesta data, por volta de 08:10, estava passando na rua atrás do ginásio Encarnação, no Novo Estrela, dirigindo sua motocicleta HONDA/ CG 160 TITAN, PLACA QDI-7927, e dirigia bem devagar quando foi abordada por um rapaz, que lhe ameaçou com uma arma de fogo e exigiu que entregasse a motocicleta, e segurou a moto e resistiu para não entregar e o suspeito tentou lhe dar uma coronha, mas lhe atingiu de raspão, não chegando a lesionar; QUE, o indivíduo tomou a moto e fugiu, e a declarante gritou pedindo ajuda; QUE, um desconhecido que passava de carro parou e lhe ajudou e foram atrás do suspeito e ligou para seu marido, sr. Ronaldo Guedes de Sá, que também foi para o local; QUE, conseguiram ver o suspeito passando moto na Praça do Imperial; QUE, Ronaldo chegou primeiro no suspeito, e este parou a moto e puxou a arma para ameaçá-lo, e algumas pessoas que viram a cena e disseram que a arma era de brinquedo, e partiram para agredir o suspeito; QUE, a polícia militar foi acionada, e em alguns minutos chegou e conduziu o suspeito para a delegacia, e este se identificou como JOSE ELIVALDISON DA SILVA MEDEIROS. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado.

O apelante, por sua vez, permaneceu silente em seu interrogatório (ID 10953620). Contudo, admitiu a subtração da motocicleta e o uso do simulacro na fase inquisitorial, embora tenha tentado se escusar alegando infundado estado de necessidade (página 13, do ID
10953528)
:

O conduzido(a) disse que não tem contato de familiares para comunicar a sua prisão. Cientificado(a) da imputação que lhe é feita, às perguntas respondeu: QUE, na madrugada do dia de hoje encontrava-se em uma festa no bairro Ana Júlia com um amigo, o qual portava um simulacro de arma de fogo; QUE, como seu amigo estava mostrando muito este simulacro resolveu pegar do mesmo para guardar, quando apareceram algumas pessoas querendo lhes agredir, então saiu correndo da festa com o simulacro, e quando estava fugindo viu a mulher na moto, tendo abordado a mesma com o simulacro, apenas para fugir do local; QUE, não tinha a intenção de roubar a moto, sendo que praticou tal ato apenas para fugir de seus agressores, pois depois iria abandonar a moto na Praça do Imperial; QUE, é viciado emd roga e já foi preso no ano de 2017 pelo crime de roubo de uma moto; QUE, na fuga foi perseguido pór um carro e uma pessoa de moto, que lhe renderam, e em seguida foi agredido por populares até a chegada da Polícia.

Trata-se de importantíssimos elementos de informação, valendo lembrar que
o
artigo 155, do CPP, veda a condenação do réu com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, sendo isso exatamente o que ocorre no processo sob análise.

Ora, em seus depoimentos em juízo, os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante se mostraram seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia, corroborando de forma uníssona com as declarações da vítima e do apelante prestadas na fase inquisitorial. Dos seus relatos é possível extrair que: (a) receberam comunicação de que um assaltante havia sido detido por populares após roubar uma motocicleta; (b) a vítima o reconheceu no local; (c) foi apreendido com o apelante um simulacro de arma de fogo e a motocicleta roubada (cf. ID’s 10953605 e 10953607).

Assim, pelo quanto produzido, detalhes mais precisos sobre a dinâmica do evento não se fazem imprescindíveis para formar juízo positivo da culpa do apelante, eis que, naquilo que importava dos fatos, houve a devida submissão ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, observo que as provas e os elementos informativos amealhados no curso do processo
se encontram concatenados sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na participação do réu no crime de roubo sofrido pela vítima, de modo que argumentação da defesa em sentido contrário denota mero inconformismo.

Quanto à inexistência de reconhecimento formal, não há qualquer irregularidade. Ora, a vítima identificou o réu no local da prisão em flagrante, quem foi detido por populares ainda em posse da motocicleta roubada e do simulacro utilizado no delito, tendo sido imediatamente levado pelos policiais militares acionados à delegacia,

onde foi qualificado. Dessa forma, constato que foi perfeitamente individualizada a autoria delitiva
in locu
, o que tornou despicienda a utilização do procedimento do artigo 226, do CPP, que só deve ser empregado, vale lembrar à defesa, “quando houver necessidade”
, como prescreve o mencionado dispositivo legal.

Nesse sentido, colaciono elucidativa jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. (...) 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022.)

Portanto, entendo que a condenação está fundada em suficiente

arcabouço fático-probatório, o qual demonstra com clareza a materialidade do delito e a autoria do apelante como incurso no crime sob testilha.

Pleito indeferido.

3 - DA PENA DE MULTA

A defesa requer a dispensa da pena de multa aplicada, eis que o apelante não teria condições financeiras de arcar com o valor estabelecido.

Não tem razão.

Sem necessidade de qualquer delonga, é certo que a fixação da pena de multa para o delito sob testilha decorre de expressa cominação legal, sendo integrante do preceito secundário do tipo, não havendo na lei previsão quanto a sua dispensa em razão da hipossuficiência do condenado. Por essa razão, indeferido o pedido.

Por fim, registro que qualquer discussão sobre a forma como a pena de multa será executada deve ser dirigida ao Juízo de Execução Penal, por ocasião do cumprimento definitivo da reprimenda, pois esse possui melhores ferramentas para avaliar a condição financeira do apenado.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso, e no mérito, nego-lhe provimento para manter a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 08/05/2024